Tribunal: TJMT
Processo: 1039711-15.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1039711-15.2025.811.0041
APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A
APELADO: GRAZIELE CRISTINA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM DATA DE VALIDADE ADULTERADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL. RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por MAGAZINE LUIZA S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por GRAZIELE CRISTINA DOS SANTOS, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre da entrega de produto alimentício com indícios de adulteração da data de validade, adquirido por meio de loja parceira na plataforma digital da recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital responde solidariamente pelos vícios de produto comercializado por parceiro em ambiente de marketplace; (ii) estabelecer se a venda de alimento com validade adulterada configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado se mostra proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A plataforma digital que intermedeia a venda, recebe pagamento, realiza estornos e aufere lucro integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.
A disponibilização de produto alimentício com data de validade adulterada representa prática abusiva (CDC, art. 39, VIII), expondo o consumidor a risco à saúde e violando sua dignidade, o que configura dano moral in re ipsa.
O dano moral prescinde de demonstração de ingestão ou dano efetivo, bastando o risco potencial à saúde e a frustração do legítimo direito de consumo seguro e adequado.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua redução quando destoar dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
TESE DE JULGAMENTO:
A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos vícios do produto, mesmo quando comercializado por loja parceira, se participa da cadeia de fornecimento.
A venda de produto alimentício com validade adulterada configura dano moral in re ipsa, em razão do risco à saúde do consumidor e da violação à boa-fé objetiva.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com base na proporcionalidade, razoabilidade e precedentes análogos, admitida sua redução quando excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 39, VIII; CPC, art. 85, § 11 (inaplicável).
Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado no 0002154-31.2022.8.16.0088, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, j. 14.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1039711-15.2025.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA
JULGADOR
A
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA, EXMA. SRA. DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[GRAZIELE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 060.613.989-30 (APELADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DANOS MORAIS FIXADOS PELA MÉDIA ARITMÉTICA, NOS TERMOS DO ART. 94, § 5o RITJMT.
”

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM DATA DE VALIDADE ADULTERADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DIGITAL. RISCO À SAÚDE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MAGAZINE LUIZA S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por GRAZIELE CRISTINA DOS SANTOS, condenando a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. A controvérsia decorre da entrega de produto alimentício com indícios de adulteração da data de validade, adquirido por meio de loja parceira na plataforma digital da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma digital responde solidariamente pelos vícios de produto comercializado por parceiro em ambiente de marketplace; (
ii
) estabelecer se a venda de alimento com validade adulterada configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado se mostra proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A plataforma digital que intermedeia a venda, recebe pagamento, realiza estornos e aufere lucro integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.

A disponibilização de produto alimentício com data de validade adulterada representa prática abusiva (CDC, art. 39, VIII), expondo o consumidor a risco à saúde e violando sua dignidade, o que configura dano moral
in
re

ipsa
.

O dano moral prescinde de demonstração de ingestão ou dano efetivo, bastando o risco potencial à saúde e a frustração do legítimo direito de consumo seguro e adequado.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua redução quando destoar dos parâmetros jurisprudenciais aplicáveis ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

TESE DE JULGAMENTO:

A plataforma de marketplace responde solidariamente pelos vícios do produto, mesmo quando comercializado por loja parceira, se participa da cadeia de fornecimento.

A venda de produto alimentício com validade adulterada configura dano moral
in
re

ipsa
, em razão do risco à saúde do consumidor e da violação à boa-fé objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com base na proporcionalidade, razoabilidade e precedentes análogos, admitida sua redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 7o, parágrafo único, 14, 25, § 1o, e 39, VIII; CPC, art. 85, § 11 (inaplicável).

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Recurso Inominado no 0002154-31.2022.8.16.0088, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta pela
MAGAZINE LUIZA S/A,
contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
GRAZIELE CRISTINA DOS SANTOS,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta inexistência de responsabilidade civil da empresa, uma vez que o produto fora comercializado por intermédio de lojista parceiro via sistema de
MarketPlace
, não havendo qualquer atuação direta da empresa na venda ou entrega.

Alega a ausência de demonstração de ato ilícito ou de qualquer dano concreto que justifique a reparação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

Defende que, acaso mantida a condenação, o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo e desproporcional frente aos fatos narrados, ensejando enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nas contrarrazões de id. 326488898, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão id. 328720393.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SOU
DA PALAVRA
O ADVOGADO

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA
,
OAB
/
MT
No
22.009/O
.

V

O

T

O

EXMA. SRA. D
ES
A.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
GRAZIELE CRISTINA DOS SANTOS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A análise recursal cinge-se em apreciar se, diante da entrega de produto alimentício com data de validade adulterada, está configurado ou não o dano moral indenizável, bem como se o
quantum
arbitrado se mostra proporcional e razoável à espécie.

De início, importa rememorar que a autora narrou ter adquirido, por meio da plataforma digital da ré, 10 unidades do produto Erva Mate Sertanejo Laminada Boldo e Hortelã, ao preço de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e, ao recebê-lo, percebeu que as embalagens apresentavam etiquetas sobrepostas, com informações divergentes de fabricação e validade, indicando adulteração do prazo de consumo.

Após diversas tentativas infrutíferas de solução administrativa, foi compelida a buscar a via judicial.

Ao apreciar a demanda, o magistrado sentenciante reconheceu expressamente que:

“No caso em tela, restou demonstrado que o produto entregue à autora apresentava disparidade nas informações constantes da embalagem quanto ao prazo de validade, com indícios de adulteração, o que configura vício do produto (...). A comercialização de produto alimentício com prazo de validade vencido ou adulterado gera, por si só, dano moral in
re

ipsa
, pois coloca em risco a saúde do consumidor e causa
sentimentos
de frustração, insegurança e repulsa.” (Sentença, id. 326488892)

Assim, a sentença concluiu pelo dever de indenizar, entendendo configurado o dano moral.

Contra esse entendimento recorre a apelante, aduzindo que o fato narrado configura mero aborrecimento e que não teria havido qualquer dano à integridade física ou psicológica da consumidora, sustentando, ainda, tratar-se de produto comercializado por loja parceira em ambiente marketplace. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Todavia, razão não lhe assiste quanto ao afastamento da responsabilidade.

Com efeito, nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo irrelevante o argumento de comercialização por terceiro parceiro.

A requerida recebeu o pagamento, intermediou a compra, realizou o estorno e lucra com a atividade, integrando, pois, a cadeia de fornecimento.

Ademais, é incontroversa a existência de vício no produto, consubstanciado na adulteração da data de validade, o que o torna impróprio ao consumo e caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 39, VIII, do CDC.

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas.

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (
Conmetro
).”

À proposito:

“RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA. PRELIMINARMENTE. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. NÃO VERIFICADA. MÉRITO PRAZO DE VALIDADE ALTERADO. ETIQUETAS SOBREPOSTAS. ARTS. 8o E 12 DO CDC. AUTOR QUE JUNTOU PROVA MÍNIMA DOS FATOS (ART. 373, INC. I, DO CPC). RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INC. II, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 00021543120228160088 Guaratuba, Relator.: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 14/08/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/08/2023)”

Em casos deste
jaez
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sólida ao reconhecer que a disponibilização ao
consumidor de alimento vencido ou adulterado configura dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova de efetiva ingestão ou dano concreto, porquanto o mero risco à saúde é suficiente para caracterizar a violação.

Nesse sentido, reiterados precedentes afirmam que a conduta de colocar no mercado produto alimentício com prazo de validade irregular ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade do consumidor.

Portanto, permanece
incólume
a conclusão de que houve dano moral.

No que concerne, contudo, ao
quantum
indenizatório, razão assiste parcialmente à apelante. Embora configurado o dano moral, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter preventivo-pedagógico da condenação.

Em casos semelhantes, envolvendo produto alimentício com validade adulterada, os valores usualmente arbitrados têm oscilado entre R$ 3.000,00 e R$ 6.000,00, a depender das particularidades do caso concreto. Aqui, embora reprovável a conduta, não se verifica dano concreto à saúde, mas risco potencial que, embora suficiente para configuração do dano moral, recomenda prudência no arbitramento.

Assim, a redução do valor fixado na origem para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara e adequadamente ponderada com a gravidade da conduta.

Destarte, mantendo-se a condenação, impõe-se tão somente a minoração do
quantum
indenizatório, com preservação dos demais termos da sentença.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
1
a VOGAL):

Senhora Presidente,

Gostaria de um esclarecimento do Dr. Marcos
Antonio

Lucas da Silva
, pois o voto da e. Relatora
descreve
que a data estava adulterada, havia etiqueta sobreposta com informaç
ões
divergent
e
s
de fabricação e validade
. Por outro lado, houve menção
na sustentação oral de que o produto
, estaria de fato,

vencido.

Diante disso indago:
a data de validade estava adulterada
, tratando-se de engano ao consumidor ou
o produto
estava de fato vencid
o
?

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO):

A data que estava ao fundo
, escondida
da etiqueta, que
foi colocada a frente, estava vencida
.

Foi sobreposta uma etiqueta nova em cima da etiqueta que estava vencida.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Na sustentação oral, o advogado afirmou que a apelada não consumiu o produto.

MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA (ADVOGADO):

Não consumiu o produto,
porque
identificou as etiquetas sobrepostas.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora, no
tocante a
manter a indenização
em razão do engano de uma etiqueta sobre a outra
,
pois
isso é
enganar o consumidor
.

Contudo,

verifico que o
produto sequer foi consumido
, não havendo, portanto, exposição
a
risco concreto
ou
dano

à
saúde da consumidora
,
entendo
assim,
que a reparação
dos danos morais
deve se limitar a três vezes o valor
do produto
adquirido.

Portanto, peço vênia a Relatora para
divergir
apenas
quanto ao valor,
reduzi
ndo

a reparação por danos morais ao patamar correspondente
a três vezes o valor do produto adquirido, o que totaliza R$540,00 (3x 180,00).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. NISHIYAMA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Aplica-se o § 5o do art. 94 do RITJ/MT para reduzir o valor da indenização por dano moral, ao valor de R$
3.513,33

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026